Tribunal: TJDFT
Processo: 0000204-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000204-79.2017.8.07.0001 RECORRENTE: KÁTIA FERNANDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECURSO MP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. OBJETO RECURSAL. DINÂMICA DOS FATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO. TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PERSONALIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. REVISÃO. SENTENÇA ANULADA EM PARTE. 1. O recurso interposto sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos tem por objeto apenas o julgamento do crime doloso contra a vida, mantendo-se a condenação no que tange ao crime conexo. 2. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, apenas quando a contrariedade com a prova existente nos autos for evidenciada, de forma manifesta, é que a Justiça togada poderá rever o veredito do Conselho de Sentença, e, caso o anule, determinar a realização de um novo julgamento, por uma única vez. 3. A versão dos fatos apresentada pela ré Kátia não encontra qualquer amparo no acervo probatório, mostrando-se completamente isolada e inverossímil, de modo a autorizar a anulação do julgamento quanto ao tipo previsto no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do CP. 4. Não havendo prova manifesta de que o réu Madeson participou do homicídio, não há falar em anulação do seu julgamento por decisão contrária à prova dos autos. 5. Nada obstante a preferência por testemunhas que tenham presenciado os acontecimentos, é certo que os relatos das testemunhas que souberam dos fatos de acordo com a narrativa da própria ré, como uma espécie de confissão do crime praticado, possuem força probante, não devendo ser desconsiderados. 6. A personalidade da ré acarretou a majoração da pena-base por ter ficado demonstrada a sua frieza na execução do crime de ocultação de cadáver. 7. Esta e. Turma entende pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, salvo fundamentação expressa e específica, para cada circunstância judicial desfavorável. 8. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recurso da ré parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 483, § 1°, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deveria ter sido mantida a primeira decisão dos jurados, que não reconheceram a ora recorrente como autora do crime de homicídio. Assevera ofensa ao devido processo legal, se for submetida a outro julgamento, perante um novo Conselho de Sentença. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Núcleo de Prática Jurídica do CEUB (OAB/DF 666.666). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 483, § 1°, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Sendo assim, constata-se que, de acordo com os relatos supratranscritos, ao que tudo indica, a ré Kátia efetivamente participou do homicídio qualificado e da ocultação do cadáver, sendo ela mesma a responsável por informar o ocorrido à sua mãe e ao dono do bar naquelas proximidades, logo após o falecimento da vítima, antes mesmo que suspeitassem do crime ou que localizassem o corpo. Ademais, não há nos autos qualquer indício de que as testemunhas possam ter imputado falsamente o crime à ré, ou que haja um possível interesse em lhe prejudicar, sobretudo quando se considera que uma delas, ouvida como informante, é a sua própria mãe. Por essas razões, a absolvição da ré quanto ao crime de homicídio qualificado, pelo Conselho de Sentença, por maioria, pela negativa de autoria (ID 43407315, p. 23), constitui decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo a ré se sujeitar a novo julgamento” (ID 49460595). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença não são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal ad quem, nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal - CPP, quando verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, cassar a absolvição do réus proferida pelos jurados, uma única vez, determinando a realização de novo julgamento, não havendo falar em ofensa à soberania dos veredictos” (AgRg no AREsp n. 1.876.191/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 18/10/2022). Igual teor: AgRg no HC 854.877/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 18/12/2023. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 7/12/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027